Tribunal: TJSP
Processo: 2014387-78.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Matéria que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sem necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada - Inadmissibilidade confirmada - Recurso improvido.